Tribunal: CARF
Processo: 10920.002867/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002867/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
TUPY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS CONEXOS.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso
voluntário em autos conexos em que deveriam ser julgados conjuntamente e
que dizem respeito aos mesmos elementos de prova, em que houve a confissão
do débito previdenciário da parte patronal, implica no reconhecimento quanto à
parte dos segurados.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa só é cabível quando restar devidamente
configurado que a falta de algum documento prejudicou o direito de defesa do
contribuinte, o que não ocorreu na hipótese.
EXPATRIADOS. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Considera-se com segurado empregado, para fins previdenciários, o brasileiro
ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital
votante pertença à empresa brasileira de capital nacional.
ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE
NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002867/2008-37
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 226/267, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 198/219, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento de Contribuições Previdenciárias do período de apuração
compreendido entre 01/12/2002 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
contra a empresa acima identificada, cujo fato gerador, conforme Relatório Fiscal (fls.
68/80) e demais documentos inclusos nos autos, decorre da remuneração recebida por
segurados empregados, em virtude de trabalho executado nas subsidiárias do sujeito
passivo no exterior.
O lançamento do presente crédito compreende as contribuições a cargo dos segurados
empregados, denominados expatriados, mas não arrecadadas pela empresa, incidentes
sobre o total das remunerações pagas a estes trabalhadores.
Informa o auditor que o sujeito passivo, na época dos fatos geradores era a Tupy
Fundições Ltda, CNPJ 81.599.961/0002-47, localizada no mesmo endereço da empresa
Tupy S/A, sendo que o lançamento se deu em nome desta última em decorrência de
sucessão empresarial, tendo em vista que a impugnante incorporou a Tupy Fundições
Ltda, em 30/11/2007.
Cita a fiscalização, fl. 69 dos autos, que os aspectos fáticos e jurídicos que sustentam o
presente lançamento fiscal; os documentos e esclarecimentos acerca da ocorrência dos
fatos geradores e os procedimentos técnicos e metodologia utilizada no arbitramento
dos salários de contribuição, estão devidamente contemplados no relatório fiscal do
Auto de Infração n° 37.060.548-9 (processo 10920.002594/2008-21), que apurou as
contribuições previdenciárias patronais, a cargo da empresa, relativas ao mesmo fato
gerador.
Assim, para o entendimento da matéria de fato e de direito, relativa ao presente
lançamento, faz-se necessário trazer para o presente processo os fatos apontados pela
fiscalização, objeto do auto de infração 10920.002594/2008-21, conforme segue.
O citado Auto de Infração está acompanhado de minucioso e detalhado relatório, o qual
em síntese, apresenta as seguintes situações apontadas pela fiscalização, conforme
segue:
a) Informa que a Tupy S/A teria simulado a rescisão de contrato de trabalho de diversos
empregados, tendo sido estes posteriormente contratados por empresas estrangeiras sob
seu controle no exterior, mais precisamente as empresas TUPY AMERICAN FOUDRY
CORPORATION
— TAFCO, TUPY AMERICAN IRON
AND
ALLOYS
CORPORATION — TAIA, ambas sediadas nos Estados Unidos e TUPY EUROPE,
sediada na Alemanha.
b) Cita a fiscalização que de acordo com a legislação pátria vigente, estes trabalhadores,
denominados expatriados, se enquadram como segurados obrigatórios da Previdência
Social brasileira, na categoria de segurados empregados.
c) A auditoria considera que as rescisões dos funcionários foram fictícias e que na
realidade não passaram de simples transferências de empregados para as empresas
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

subsidiárias. Neste caso, a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS
teria respaldo no disposto no capítulo II da lei 7.064/82, que trata de transferência de
trabalhador do Brasil para trabalhar no exterior. Aduz que a citada lei, em seu capítulo
II, ao disciplinar as transferências de empregados para o exterior, determina a aplicação
da legislação previdenciária brasileira aos trabalhadores transferidos, vinculando-os ao
RGPS.
Cita que esta legislação se aplica para o caso de transferência do funcionário para
prestar serviço no exterior, sendo que o vínculo empregatício permanece com a empresa
de origem. A fiscalização defende a tese que esta foi a real situação fática apurada na
ação fiscal desenvolvida na empresa. Acrescenta que não existe acordo internacional em
matéria previdenciária firmado entre o Brasil e os países onde se localizam as empresas
nas quais foram trabalhar os ex-empregados de forma que a legislação interna brasileira
deve ser observada para ao caso em concreto.
d) Ademais, estes estariam-vinculados obrigatoriamente ao RGPS por força do disposto
no art. 12, I, 'V da Lei 8.212/91, que se aplica para o caso em que o trabalhador
domiciliado no Brasil é aqui contratado, para trabalhar como empregado em empresa
domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de
capital nacional.
e) O processo seletivo para a contratação dos empregados pelas subsidiárias da Tupy
S/A no exterior foi efetuado no Brasil, de acordo com normas e critérios definidos pela
área de recursos humanos desta e com a participação exclusiva de funcionários
pertencente aos quadros da empresa. Apresenta às fls. 111/116 (do auto de infração
10920.002594/2008-21) amplo detalhamento sobre o processo seletivo destinado a
escolha dos funcionários deslocados para trabalhar no exterior. Alega que em
decorrência deste processo, fica evidente que se trata de hipótese de transferência
prevista no art. 2° da Lei 7.064/82.
f) Após o processo seletivo a empresa promoveu o desligamento do funcionário por
meio de rescisão dos contratos de trabalho. Informa que a empresa agiu desta forma na
tentativa de descaracterizar a transferência de empregado para o exterior, evitando o
enquadramento no capítulo II da Lei 7.064/82, que prevê a continuação do vínculo com
o RGPS e desta forma, não se sujeitar ao ônus previdenciário.
g) Informa a auditoria que não houve a efetiva desvinculação dos funcionários
expatriados com a empresa, após a rescisão dos respectivos contratos de trabalho.
Constatou-se que a empresa efetuou o pagamento de contribuição previdenciária em
favor da maioria dos ex-empregados, na condição de trabalhadores autônomos, após a
saída dos mesmos do Brasil.
Aduz que se tivesse ocorrido verdadeiramente o desligamento dos expatriados do
quadro funcional do sujeito passivo, inexistindo a partir da rescisão qualquer relação
laboral, não se justificaria a empresa arcar com o recolhimento previdenciário que seria
destes trabalhadores, o que demonstra ser mais um indício da simulação efetuada pela
empresa, no sentido de ocultar uma verdadeira transferência de funcionários.
h) Relata que a empresa procedeu ao pagamento de passagens aéreas e efetuou
manutenção de plano de saúde dos empregados expatriados, após a rescisão, o que
reforça a tese do desligamento fictício.
i) A empresa assume o compromisso de readmitir o funcionário no seu retorno ao
Brasil, o que reforça a tese da transferência, pois argumenta que a rescisão do contrato
de trabalho coloca o funcionário sem garantias, sendo que a empresa para contornar este
fato, assume o compromisso de contratação no retorno e ainda paga a previdência dos
interessados na condição de autônomo.
j) Cita as regras emitidas pela própria empresa, por meio da Instrução de Trabalho IT
086-RH, a qual estipula que o expatriado, no retorno, terá sua remuneração equalizada
em moeda nacional com os demais pares funcionais, de acordo com a carreira funcional.
Cita que este documento inclui ainda regras que determinam que o expatriado deve
permanecer na empresa no mínimo duas vezes o período trabalhado no exterior e que
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

um ex-empregador não poderia determinar onde um ex-empregado deveria trabalhar
após extinta a relação de trabalho com o seu próximo empregador, no caso a subsidiária
estrangeira. A citada instrução de Trabalho determina também o prazo que o expatriado
deve ficar na subsidiária, que deve ser no mínimo um e no máximo dois anos, podendo
ser prorrogado por aditivo, o que demonstra o fato de que se trata de um processo de
transferência de empregado e não de demissão e que existe um completo controle do
processo pela empresa de origem. Cita que no retorno ao Brasil, o expatriado tem direito
a um "bônus" para eventuais despesas de reinstalação. Indaga qual empregador iria
garantir um bônus a um ex-empregado para retornar à empresa, sendo que este fato
reforça a tese da transferência.
1) Continuidade da subordinação dos funcionários expatriados, pois a empresa exige o
cumprimento, na empresa subsidiária, de requisitos relativos à avaliação pessoal e
profissional, estabelecidos previamente, aos quais o ex-empregado deve se submeter
para garantir o seu retorno à empresa de origem, sendo que não faria sentido um ex-
empregador manter estas exigências.
m) Informa que a própria empresa classifica como transferência o procedimento de
deslocamento dos trabalhadores para o exterior, para o qual cita o item 8.1 da Instrução
de Trabalho 086-RH (fls. 141/142, do processo 10920.002594/2008-21). Esta mesma
norma classifica o expatriado como "funcionário com atuação profissional no exterior".
n) Cita dois processos trabalhistas movidos por ex-funcionários expatriados contra a
empresa, Srs. Geraldo Leonel Estevam da Silveira e Luis Eduardo de Arruda, no qual os
trabalhadores requereram junto ao poder judiciário a ilegalidade das rescisões, por
ocasião das expatriações e a unicidade contratual com a empresa, relativa a todo o
período laboral, sobretudo o trabalhado no exterior.
o) Os valores dos salários de contribuição dos segurados expatriados foram apurados
por aferição indireta, tendo como base o valor da remuneração recebida por um
segurado nas subsidiárias no exterior, convertido em moeda nacional. O valor foi
arbitrado pela fiscalização devido a recusa da empresa em apresentar a real remuneração
dos segurados expatriados. A fiscalização utilizou como referência a remuneração de
Luis Eduardo de Arruda, uma vez que teve acesso aos reais valores pagos ao citado
segurado, por meio do processo trabalhista movido por este contra o sujeito passivo, no
qual se encontra vasta documentação dos salários recebidos no exterior. Este foi o
parâmetro utilizado para a aferição das remunerações dos demais segurados expatriados,
à exceção da remuneração do Sr. Gilberto Moretti Garcia, o qual trabalhava como
diretor-gerente de vendas no Brasil e foi apontado para ocupar a presidência da
subsidiária TAFCO, com sede nos Estados Unidos. O valor relativo a este segurado foi
obtido de contrato firmado entre este e a empresa, o qual consta do anexo XXXI dos
autos. Os valores arbitrados em dólares foram convertidos em moeda nacional mediante
a utilização de taxa de cambio anual média, obtida no endereço eletrônico do Banco
Central do Brasil na internet.
p) Os recolhimentos previdenciários efetuados pela empresa, relativos aos segurados
transferidos, efetuados como se contribuintes individuais se tratassem, foram todos
deduzidos do montante das contribuições apuradas, tendo em vista que os mesmos
foram contabilizados pela empresa e esta arcou com o ônus financeiro dos pagamentos.
No presente processo, o montante dos salários de contribuição e o valor das respectivas
contribuições apuradas encontram-se especificados por competência no Discriminativo
Analítico de Débito- DAD, no Discriminativo Sintético do Débito- DSD, bem como em
planilhas apresentadas. O montante do crédito lançado é de R$ 49.493,56, consolidados
em 22/09/2008.
Da Impugnação

A empresa foi intimada e impugnou (fls. 108/127) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

a) Preliminar de decadência . Cita a sumula vinculante n° 08 editada pelo STF e alega
que de acordo com o CTN, art. 150 § 4° o prazo decadencial seria de 05 anos para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Aduz que as parcelas do lançamento
relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a 29/09/2003 estariam decadentes,
uma vez que a contagem do prazo é feita para trás, a partir do dia da ciência do auto de
infração pelo contribuinte, o que ocorreu em 29/09/2008.
b) Cerceamento do direito de defesa. Alega que a fiscalização faz menção a uma série
de documentos, sem que tenha sido entregue cópias deles à impugnante. Não poderia se
defender satisfatoriamente sem ter em mãos os mencionados documentos. Desta forma
fica flagrante o cerceamento do direito de ampla defesa na medida que não tendo acesso
imediato aos documentos que embasaram as alegações da fiscalização. Aduz que o auto
de infração foi entregue incompleto uma vez que parte dos seus anexos não foi
disponibilizada para a impugnante. Informa que solicitou suspensão do prazo para
apresentação de impugnação mas que o pedido não foi apreciado, e que o direito de
defesa foi também cerceado no que se refere ao prazo para a apresentação da
impugnação.
MÉRITO
Com relação às questões relacionadas ao mérito, o impugnante aponta que a análise da
procedência/improcedência da presente autuação depende indissociavelmente, da
decisão relativa à exigência das contribuições previdenciárias patronais, a ser proferida
no processo relativo ao auto de Infração n° 37.060.548-9 (10920.002594/2008-21).
Aduz que o lançamento é improcedente pelos motivos já apontados na demanda
principal, de forma que inexistindo o fato gerador da contribuição patronal, por
conseqüência, deixa de existir a exigência relativa à contribuição a cargo dos segurados
empregados.
Assim, para um perfeito entendimento da matéria em análise, transcreve-se os termos da
impugnação apresentada na demanda principal, conforme segue.
Da suposta transferência. Com relação a aplicação da Lei 7.064/82, o impugnante alega
que esta regula as empresas de construção civil pois estas empresas possuem
características de trabalho peculiares. Aduz que em virtude do caráter temporário das
obras, nada mais certo que o vínculo empregatício se mantenha com a empresa
brasileira e que esta deve continuar responsável pelo recolhimento da contribuição
previdenciária. Alega que a empresa subsidiária está constituída em definitivo no
exterior. A citada lei não se aplica ao impugnante que é uma indústria de fundição e não
guarda relação com o ramo de construção civil. Mesmo no caso de aplicabilidade da
citada lei, necessário seria que o vínculo de emprego tivesse permanecido com a Tupy
S/A. Argumenta que as rescisões de contrato de trabalho se deram de forma
absolutamente regular e espelham a verdade material do que efetivamente ocorreu.
1) Alega que os processos seletivos não demonstram absolutamente nenhum tipo de
vínculo entre os funcionários já desligados e que os mesmos são indispensáveis para
que se caracterize a transferência. Argumenta que nada impede que uma subsidiária
internacional contrate um funcionário, por indicação de sua controladora brasileira, que
possa atender o perfil do profissional procurado, desde que este tenha interesse em se
deslocar para fora do país. Alega que as empresas envolvidas tem total autonomia
administrativa e financeira e se tratam de personalidades jurídicas distintas. Argumenta
que o procedimento de seleção e contratação passa por diversas etapas e que a
subsidiária informa a necessidade de contratação e solicita indicações para a vaga e que
uma vez selecionado o candidato e aceita a proposta de trabalho, seu contrato de
trabalho é rescindido e é formalizada a contratação na subsidiária estrangeira.
2) Argumenta que a citada Instrução de Trabalho IT 086 — RH é bastante clara ao
distinguir as situações em que o funcionário é desligado do emprego ou não. O item 8.1,
conforme transcrito na fl. 787 (processo 10920.002594/2008-21), especifica que nos
casos em que haja necessidade da empresa desenvolver trabalho temporário no exterior
o contrato de trabalho será mantido. Já nos casos em que a ida para o exterior não tem
prazo de duração previsto, ou seja, aqueles em que a ida é definitiva, haverá a rescisão
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

do contrato de trabalho com a Tupy. Alega que o caso em comento se enquadra neste
segunda hipótese, sendo que não há que se falar em transferência, mas sim em uma
nova contratação. Argumenta que o processo seletivo para a escolha dos funcionários
foi efetivamente efetuado nas dependências da autuada mas que este fato não demonstra
que houve a transferência de empregados pois o interesse em contratar é exclusivo da
subsidiária estrangeira.
3) Apresenta argumentação contrária ao afirmado pela fiscalização de que o processo de
transferência é administrado a partir da controladora. Aduz que o trabalho desenvolvido
fora do país pelos ex funcionários é controlado diretamente pelos gestores lá
localizados, sendo estes responsáveis pela contratação dos expatriados e não pelo gestor
residente aqui no Brasil. Alega que o processo seletivo continua ocorrendo por conta
dos gestores estrangeiros, mesmo após o fim da participação do setor de recursos
humanos no Brasil.
4) Cita o caso da funcionário Marjurie Vitor Clementi, a qual assina Termo de
Declaração de fls. 1006 (processo 10920.002594/2008-21), no qual esta declara estar
ciente que o novo contrato de trabalho será regido única e exclusivamente pelos ditames
da legislação dos EUA, pois os salários serão pagos pela empregadora no exterior.
Da ausência de vínculo dos funcionários expatriados com a impugnante.
1) Contribuição Previdenciária . Com relação ao fato da impugnante estar procedendo o
pagamento de Guias da Previdência Social — GPS dos ex-funcionários da autuada, ou
seja, arcando com o ônus previdenciário dos mesmos, esta alega que não existe na
legislação previdenciária qualquer proibição para a empresa que queira arcar com o
ônus da contribuição social de um ex-funcionário seu em caráter de autônomo. Tal
procedimento pode perfeitamente ocorrer por simples vontade do ex-empregadora e
nada impede que seja feito assim. Este decorre de um incentivo da empresa para com
aqueles que lhe prestarem bons serviços e se trata de mera liberalidade da empresa.
2) Passagens aéreas. Argumenta que a compra de passagens aéreas ocorreu também por
mera liberalidade da empresa que este tipo de despesa/beneficio não encontra qualquer
vedação na legislação pátria. Alega que a passagem aérea foram pagas em retribuição
aos serviços prestados pelos ex-funcionários.
3) Plano de saúde. Alega que o custeio deste beneficio ocorreu apenas no caso do Sr.
Gilberto Luiz M. Garcia, pois se tratava de alto funcionário da empresa, cuja esposa e
filhos, seus dependente no plano de saúde decidiram permanecer no Brasil e que os
valores foram pagos também por mera liberalidade da empresa. alega que se fosse o
caso de transferência não haveria qualquer razão para que o plano de saúde de seus
dependentes tivesse sido mantido por apenas três meses.
Da readmissão no Brasil
1) Suposto compromisso de readmitir o ex-empregado no retorno ao Brasil. Alega que
não ocorre um compromisso de readmissão, pois não existe certeza que aquele
profissional retornará ao país. Informa que apenas existe o interesse profissional da
empresa em recontratar os ex-empregados por se tratarem de excelentes funcionários.
Ratifica que no caso do Sr. Gilberto M Garcia, contratado pela TAFCO, para assumir o
cargo de Diretor Presidente havia, um termo de compromisso prevendo a sua
recontratação. Anexa planilha, fls. 1016, processo 10920.002594/2008-21, com suposta
relação de funcionários expatriados que não foram recontratados e que não é verdadeira
a afirmativa que todos os expatriados foram recontratados. Alega que as clausulas que
cuidam de uma eventual readmissão do funcionário no mencionado Termo de
Compromisso, são apenas meros ajustes particulares que interessam a ambos os
envolvidos.
2) Obrigação de permanecer na organização por no mínimo 02 vezes o período no
exterior. Argumenta que esta exigência se aplica tão somente para aqueles que vão para
o exterior realizar trabalhos específicos e de menor duração, cujo contrato de trabalho
com a Tupy permanece. Cita a cláusula 6, "DEVERES DO CANDIDATO", fl. 804,
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

(processo 10920.002594/2008-21), da peça de defesa, e que portanto não comprova que
exista vínculo no Brasil.
3) Prazo e condições estabelecidas pela Tupy. Cita que esta situação também se aplica
para os casos de expatriados por transferências. Relata exemplos de alguns funcionários
que não retornaram ao Brasil o que demonstra que não é a empresa brasileira que
determina o tempo de permanência de um funcionário contratado por outra empresa, no
caso, a subsidiária.
Alega que apesar de ser empresa controladora, a Tupy não exerce o controle absoluto de
todos os empregados das subsidiárias.
Inexistência de subordinação após a rescisão dos contratos com a Tupy. Aduz que o
Termo de Compromisso firmado com funcionária Marjurie, em sua cláusula 2, é claro
ao afirmar que a empresa poderá, se assim o desejar, recontratar a funcionária. Ocorre
que a citada funcionária decidiu não retornar ao Brasil após seu desligamento da
TAFCO, tendo em vista que foi trabalhar em outra empresa. Desta forma, não haveria
obrigações dos ex funcionários com a empresa brasileira, e que não existe a suposta
subordinação. Alega que a Tupy tem a opção de escolher se quer ou não recontratar o
profissional. Com relação ao item 8.1 da Instrução de Trabalho 086-RH, citada pelos
fiscais, alega que não concorda que a própria Tupy tenha reconhecido como
transferências os procedimentos de deslocamento para o exterior, tanto para expatriados
com período de permanência de 1 ano com para mais de um ano. Relata que não
importa que a referida instrução interna de trabalho tenha colocado, topograficamente,
os dois casos (transferência/saída definitiva) no mesmo item do documento, mas que a
Tupy claramente distingue as duas situações e deixa claro o procedimento a ser seguido,
que no caso seria a manutenção do contrato de trabalho (um ano) e rescisão (mais de um
ano).
Processos Trabalhistas.
1) Caso do Sr. Américo Pietro Filho. Alega que este funcionário foi transferido para a
México em agosto de 2001 e que por motivos pessoais decidiu se retirar da empresa em
novembro de 2002, motivo pelo qual ocorreu sua rescisão. Informa que após esta data o
funcionário esteve a serviço da TAFCO, a qual inclusive lhe proporcionou alguns
benefícios, tais como cartão de crédito e plano de saúde, e anexa documentos. Apresenta
outros documentos no intuito de demonstrar que o interesse em manter o referido
empregado no exterior era da subsidiária e de maneira nenhuma da empresa autuada.
Desta forma, alega que cai por terra a afirmação de que a rescisão contratual com a
Tupy teria sido ficção pois este após seu desligamento ficou vinculado à TAFCO.
2) Caso do Sr. Geraldo Leonel Estevam da Silveira. Com relação à decisão judicial
citada pela fiscalização para confirmar a tese de que a rescisão contratual foi simulada
para disfarçar a transferência, o impugnante alega que a decisão da justiça do trabalho
não fez coisa julgada, estando o processo atualmente aguardando julgamento de recurso,
conforme documento fl. 1046 dos autos, do processo 10920.002594/2008-21. Apresenta
relato no sentido de que o citado funcionário teve o seu contrato de trabalho rescindido
em abril de 2002 e foi então convidado a trabalhar por sua espontânea vontade no
exterior e que seu retorno ao Brasil foi de sua iniciativa, não ocorrendo qualquer
imposição por parte da antiga empregadora.
3) Caso do Sr. Luis Eduardo de Arruda. Argumenta que não concorda com o
posicionamento da fiscalização de que a justiça do trabalho não reconheceu o vínculo,
sem solução de continuidade, entre o funcionário e a Tupy apenas devido à insuficiência
de provas no processo. Alega que a decisão na justiça foi soberana no sentido de que os
contratos de trabalho firmados com as empresas no exterior não implicam em unicidade
contratual.
Alega que, pelo exposto, não há que se falar em remoção dos funcionários pela autuada,
não havendo por conseqüência, qualquer aplicabilidade do art. 2% I da Lei 7.064/82.
Inaplicabilidade do art. 12, I, “f” da Lei 8.212/91.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

Cita o art. 195 da Constituição Federal, no sentido de que a contribuição social deve ser
exigida do empregador apenas em relação à folha de salários pagos e creditados à
pessoa física que lhe preste serviço. Alega que é fundamental que haja uma relação
jurídica/vínculo entre a pessoa jurídica e física, seja por meio de vínculo empregatício,
seja por contrato de prestação de serviço. Que no presente caso o vínculo empregatício
com os expatriados se encerrou com a rescisão do contrato de trabalho.
Alega que o art. 22 da Lei 8.212/91 estabelece que a contribuição da empresa é de 20%
sobre a remuneração paga ao segurado que lhe presta serviço, o que não é o caso em
comento pois o ex-funcionário presta serviço à empresa estrangeira. Aduz que não
podem os fiscais legislar e incluírem na redação do texto a famigerada prestação de
serviço indireta, em razão de que os lucros da coligada repercutem economicamente no
Brasil.
Argumenta, com relação à correta interpretação do art. 12, I, “f” da Lei 8.212/91 que o
contrato deve ser celebrado no Brasil; o contratado deve continuar empregado da
empresa brasileira, pois a lei fala trabalhar em empresa no exterior e não para, a
empresa no exterior; o contratado deve manter sua condição de residente no Brasil.
Aduz que o citado dispositivo se trata de mera transferência temporária do empregado
para o exterior, tal como disciplinado na Lei 7.064/82 não sendo o caso em que o
funcionário rescinde o contrato com a empresa brasileira e é recontratado pela empresa
estrangeira. Alega que apenas quando a saída é em caráter temporário e sua condição de
residente é conservada, faz sentido que a empresa continue a recolher a contribuição
previdenciária, na medida que o trabalhador retornará ao país. Alega que se assim não
fosse a lei seria inconstitucional pois obrigaria uma empresa brasileira a pagar
contribuição sobre valores pagos por outra pessoa jurídica no exterior, sem que os
empregados lhe prestassem serviços. Aduz que mesmo que fosse o espírito da lei, o
dispositivo não especifica que a empresa brasileira seria responsável pelo pagamento de
contribuições ou pelo cumprimento de obrigações acessórias em relação aos valores
pagos por suas subsidiárias aos ex-empregados.
Alega que mesmo no caso de aplicação do art. 12, I, “f” da Lei 8.212/91 a contratação
teria que ter ocorrido no Brasil, na medida que ocorreram por interesse e necessidade
exclusiva do empregador situado fora do país, de forma que as obrigações decorrentes
deste contrato devem ser regidas pela legislação do país do empregador estrangeiro.
Cita o Termo de Declaração de Majurie Vitor Clementi na qual esta afirma que recebeu
o convite para trabalhar, na TAFCO e mensagens eletrônicas do Sr. Geraldo Leonel que
também fala em convite da subsidiária estrangeira. Aduz que quem dá a palavra final é a
empresa interessada no funcionário.
Segurados empregados x diretores estatutários. Aduz que diversos funcionários
mencionados pela fiscalização eram diretores estatutários, aos quais não se aplica a
CLT, sendo que para estes não se aplica o recolhimento de contribuição previdenciária e
do RAT.
Menciona que o art. 12, I, “f” da Lei 8.212/91 se aplica para segurados obrigatórios da
previdência social na condição de empregados. Para os diretores não empregados,
portanto, não há que se imputar a condição de segurados obrigatórios, ainda que
remanescesse vínculo entre eles e a Tupy. Alega que ainda que se considere devida a
contribuição sobre as atividades dos ex funcionários da Tupy em empresas localizadas
fora do território nacional, forçoso reconhecer a improcedência da cobrança sobre as
remunerações dos diretores estatutários das subsidiárias estrangeiras.
Base de cálculo arbitrada equivocadamente. Alega que a fiscalização utilizou como
parâmetro para efetuar a aferição a remuneração do Sr. Luiz Eduardo de Arruda,
relativo a reclamação trabalhista movida por este contra a empresa, mas que não houve
a coisa julgada nos autos do referido processo. A fiscalização não poderia se utilizar o
salário de um funcionário para arbitrar o salário de outros 16 ex-empregados, sem
observar a diferença de cargo entre eles ou peculiaridades da contratação, e que o
mesmo se aplica para os benefícios indiretos. Cita que a fiscalização não utilizou a
remuneração do presidente da empresa no exterior porque esta era maior que a do
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

funcionário tomado como base e que sem qualquer explicação aferiu remuneração
indireta de dois mil dólares. Argumenta que como se trata de presidente da empresa
estrangeira não haveria incidência de contribuição na condição de empregado. Por fim,
que houve desrespeito a ordem judicial, pois foi inclusa na base de cálculo a
remuneração do próprio Luiz Eduardo de Arruda, em relação ao qual o poder judiciário
afastou a unicidade contratual.
Não responsabilidade da Tupy Fundições nelas retenções. Além dos motivos e razões
apresentadas pela impugnante na demanda principal, as quais foram integralmente
transcritas para o presente relatório, a empresa apresenta questionamento com relação à
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição do segurado empregado. Alega em
síntese que não era a Tupy que efetuava o pagamento dos salários dos trabalhadores e
que não pode ser responsabilizada por não efetuar a retenção e o recolhimento das
respectivas contribuições.
Por fim, requer a empresa que seja suspenso o curso do presente processo até decisão do
mérito do auto de infração n° 37.060.548-9 e que seja declarado nulo os fatos geradores
anteriores a 23/09/2003, sobre os quais já se operou a decadência.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 198):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AI 37.060.554-3 de 26/09/2008.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucional idade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há cerceamento do direito de defesa quando se infere dos autos a presença de todos
os demonstrativos hábeis à demonstração da matéria tributável ou do crédito tributário
em questão.
EXPATRIADOS. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Considera-se com segurado empregado, para fins previdenciários, o brasileiro ou
estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa
brasileira de capital nacional.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte parcialmente procedente merece destaque o seguinte trecho:
Assim, verifica-se que o presente Auto de Infração preenche os requisitos legais, não
contém valores indevidos, e não existem motivos para que seja julgado insubsistente ou
anulado, sendo totalmente improcedentes as razões da impugnação, exceto no que se
refere a questão da decadência. Considera-se incontroversa a matéria não expressamente
impugnada.
Em decorrência da necessidade de exclusão das competências abrangidas pela
decadência qüinqüenal, período de 12/2002 a 08/2003, o débito fica constituído,
conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado, que segue em anexo.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

27. Devemos dizer, então, que o processo de Auto de Infração acima mencionado (AI
n°. 37.060.548-9) e o presente processo de autuação (AI n°. 37.060.554-3) se
complementam. Enquanto aquele contempla o lançamento das contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal, não recolhidas em época própria, este
corresponde ao lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
mesmos fatos geradores, porém, relativas à contribuição a cargo dos segurados.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/04/2009 (fl. 221),
apresentou o recurso voluntário de fls. 226/267, alegando em síntese que: a) retenção sem
pagamento de salários; b) correta rescisão contratual; c) cerceamento do direito de defesa; d)
inaplicabilidade do art. 12, I, “f”, da Lei no 8.212/91; e) a contratação deve ser feita no Brasil; f)
interpretação do artigo 195 da Constituição Federal; g) inexistência de alíquota para a
contribuição para o RAT; h) diretores estatutários não podem ser considerados empregados; i)
base de cálculo arbitrada equivocadamente; e j) desserviço da fiscalização ao País.
Os presentes autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 5 de novembro
de 2020, em que esta Colenda Turma julgadora houve por bem converter o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
Sendo assim, converto o presente julgamento em diligência para que os autos do
Processo no 10920.002594/2008-21 sejam distribuídos a este relator para que seja feita a
análise conjunta ou que sejam trazidas cópias daqueles autos para estes.
Caso mencionados autos já tenham sido finalizado, devem ser juntados os documentos
aos presentes autos, tendo em vista que os elementos de prova lá constantes são
importantes para o desfecho do presente processo.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Do PAF no 10920.002594/2008-21
Na sessão de julgamento do dia 5 de novembro de 2019, esta Colenda Câmara
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que fossem juntadas aos
presentes autos, cópias do processo no 10920.002594/2008-21, pois consta do relatório do
presente auto de infração, fls 164/165:
28. É bom que se diga que nos autos do processo AI n°. 37.060.548-9 há relatório fiscal
circunstanciado e documentos que comprovam a incidência das contribuições
previdenciárias lançadas neste Auto de Infração.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

29. Desse modo, em razão da relevante importância do processo de Auto de Infração n°.
37.060.548-9 para a análise do presente processo (Auto de Infração no 37.060.554-3),
deverá ser providenciado o apensamento dos dois processos, a fim de que, o quanto seja
possível, ambos tramitem juntos. Ressalte-se que no - caso de eventual necessidade de
separá-los, isto é, se os processos apensados tiverem que seguir ritos diferentes
(pagamento de um e impugnação de outro, por exemplo) deverá ser providenciado uma
cópia do processo principal acima mencionado (Auto n°. 37.060.548-9) e a sua juntada
aos autos do presente processo de autuação.
30. O apensamento de que falamos tem como objetivo, dentre outros, de se evitar que
haja, na hipótese- de- eventual impugnação,—decisões -diferentes em relação ao -
mesmo fato.
Ressalte-se que, no intuito de se evitar, também, uma desnecessária multiplicidade na
reprodução de cópias de documentos repetidos nos diversos processos que são
apensados, os elementos de prova comporão apenas dos Autos do processo principal, no
caso, do AUTO DE INFRAÇÃO n°. 37.060.548-9. A conveniência de tal procedimento
se dá em virtude de os processos apensados se referirem a lançamentos de contribuições
previdenciárias do mesmo sujeito passivo, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova.
Por outro lado, juntou-se aos autos documentos que informam que aqueles autos
foram objeto de parcelamento conforme petição de desistência (fls. 389/391) e despacho
acolhendo o pedido de desistência formulado fl. 392.
Tendo em vista que tratam-se de lançamentos decorrentes da mesma fiscalização e
que tratam da mesma infração, sendo que nos autos do PAF no 10920.002594/2008-21 cobrou-se
Contribuições Sociais Previdenciárias parte da empresa, nestes autos está-se cobrando a parte
dos segurados empregados, com o reconhecimento de que naqueles autos o tributo era devido,
configurando confissão, estes autos devem ter o mesmo encaminhamento, para manutenção do
crédito tributário.
Retenção sem pagamento de salários
De acordo com a recorrente não haveria que se falar em obrigatoriedade de efetuar
a retenção das contribuições previdenciárias, pois não seria ela quem realizava os pagamentos.
Nos termos da legislação, conforme se demonstrará adiante, a Recorrente
configura-se como sujeito passivo do tributo e por isso tinha a obrigação de efetuar o desconto e
o recolhimento da contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado. Vejamos o
disposto no artigo 33, § 5o da Lei no 8212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§5°O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
licito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

Presume-se feito o desconto da contribuição oportuna e regularmente realizado
pela empresa que esteja a isso obrigada e fica diretamente responsável pela importância que
deixou de arrecadar.
Portanto não procede este argmento.
Cerceamento do direito de defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa, pois segundo alega a recorrente, que não teve acesso a
todos os documentos que compunham o presente auto de infração e que só teve acesso perto do
prazo final para apresentação da impugnação.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
(...)
Cerceamento do direito de defesa. Alega que a fiscalização faz menção a uma série de
documentos, sem que tenha sido entregue cópias destes à impugnante. Aduz o
cerceamento do direito de ampla defesa na medida que não teve acesso imediato aos
documentos que embasaram as alegações da fiscalização. Argumenta que o auto de
infração foi entregue incompleto uma vez que parte dos seus anexos não foi
disponibilizada para a impugnante. Informa que solicitou suspensão do prazo para
apresentação de impugnação mas que o pedido não foi apreciado, e que o direito de
defesa foi também cerceado no que se refere ao prazo para a apresentação da
impugnação. Em face ao exposto, pede nulidade do lançamento.
Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que não procede a afirmativa da empresa de
que houve cerceamento de defesa. Ao contrário do que alega a impugnante, foi
disponibilizado a este todas as informações necessárias à perfeita identificação dos
elementos integrantes da relação obrigacional existente entre o fisco e o contribuinte. A
empresa teve acesso a um completo e amplo relatório efetuado pela fiscalização, no qual
este descreve minuciosamente e detalhadamente todos os fatos apurados na ação fiscal,
indicando com clareza todas as situações fáticas e jurídicas inerentes à matéria objeto do
lançamento fiscal.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

Inclusive consta do relatório fiscal, fl. 79, esclarecimentos ao contribuinte para acesso
ao processo administrativo e seus anexos, junto à unidade de atendimento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, na jurisdição do estabelecimento autuado, e informa a
fiscalização que o contribuinte poderá requerer vista dos autos, analisá-lo e tirar as
cópias que julgar necessário para a sua defesa.
Quanto à questão de que não foram disponibilizados parte dos anexos do auto de
infração, este argumento também não procede. Conforme de denota da folha de rosto do
auto de infração, o sujeito passivo declara estar ciente do auto de infração e dos anexos,
dos quais concorda que recebeu a 2a via (fl. 01).
Além disto o próprio contribuinte alega que solicitou "em seguida" cópia de
documentos e alega que as cópias demorariam de 10 a 15 dias para ficar prontas.
Informa que as cópias foram entregues em 23/10/2008, e que teria somente 6 dias
corridos e quatro dias úteis para a apresentação da impugnação.
Entretanto, o contribuinte requereu os documentos somente em 07/10/2008, ou seja, 10
dias corridos e 6 dias úteis após o recebimento do auto de infração, de forma que não
procede alegações de falta de tempo para exame de documentos, uma vez que estes
estavam disponibilizado ao impugnante, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
partir da ciência do auto de infração e a demora na solicitação dos documentos foi
provocada pelo próprio contribuinte.
Além deste fato, a maioria dos documentos que serviram de base para o lançamento
fiscal, são de conhecimento da própria empresa, de forma que não procede os
argumentos de que necessitaria de cópias para exame dos fatos apurados pela
fiscalização.
Outro fato inquestionável é que o sujeito passivo apresentou impugnação de todas as
situações apontadas pela fiscalização, demonstrando ter completo e amplo
conhecimento das questões fáticas e de direito da matéria sob análise. Em momento
algum de sua peça de impugnação deixou de apresentar questionamento motivados por
uma suposta ausência de elementos ou documentos não disponibilizados pela
fiscalização.
Em outros termos, parte dos documentos que não teriam sido apresentados
juntamente com a ciência do auto de infração teriam sido entregues pelo próprio contribuinte e
por outro lado, conseguiu se defender de todas as acusações, de modo que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Aplicabilidade do art. 12, I, “f”, da Lei no 8.212/91
A Recorrente requer a aplicação do disposto no art. 1° da Lei no 7.064/1982, que
disciplina a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no
exterior, em seu art. 1o define a aplicação dos seus dispositivos para empresas prestadoras de
serviço de engenharia, inclusive consultoria, projetos e outros serviços, para prestar serviço no
exterior, nos seguintes termos:
Art. 1o - Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil, ou
transferidos por empresas prestadoras de serviços de engenharia, inclusive consultoria,
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

projetos e obras, montagens, gerenciamento e congêneres, para prestar serviços no
exterior.
A leitura do dispositivo é clara e aplica-se aos casos de transferência de
trabalhador pela empresa brasileira para trabalhar no estrangeiro, sendo que o vínculo
empregatício permanece com a empresa de origem, no caso, a empresa brasileira.
Por outro lado, o dispositivo apenas reforça a autuação, sendo que nesta hipótese,
ainda assim continuaria a figurar no polo passivo da obrigação tributária e como responsável
pela retenção e pagamento das contribuições previdenciárias.
Não se está diante da situação em que se aplica a lei especial em detrimento da lei
geral, pelo fato de a Lei no 7.064/1982 dispor sobre o setor de construção civil, ainda assim, não
socorreria a Recorrente e só reafirmaria que a presente autuação está correta.
Aplicável ao caso o disposto no art. 12, I, “f” da Lei no 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante
pertença a empresa brasileira de capital nacional;
O Decreto no 3.048 de 06 de Maio de 1999, que aprova o Regulamento da
Previdência Social - RPS e dá outras providências também dispõe sobre a matéria da seguinte
forma:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante
pertencente a empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração
no Pais e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou
indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidade de direito
público interno;
Já a Instrução Normativa, SRP n° 03, de 14/07/2005, que trata sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais dispõe:
"Segurados Contribuintes Obrigatórios
Art. 6° Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
VII - o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar
como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria de capital votante
pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração
no País e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou
indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no Brasil ou de entidade de direito
público interno; "
Os dispositivos legais acima mencionados são aplicáveis ao caso concreto e
aplicam-se para o caso do trabalhador brasileiro ser contratado no Brasil por empresa
estrangeira, no qual o vínculo trabalhista ocorre com esta empresa, domiciliada no exterior. Por
outro lado, o trabalhador permanece vinculado ao sistema previdenciário de origem, ou seja, ao
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

RGPS – Regime Geral de Previdência Social Brasileiro, de modo que são devidas as
contribuições no país e a responsabilidade por elas é da Recorrente.
A contratação deve ser feita no Brasil
Conforme constou do relatório fiscal e como foi apontado pela decisão recorrida,
tanto a seleção, quanto a contratação ocorreram no Brasil, na sede da empresa controladora da
empresa estrangeira, ou seja, a Tupy Fundições Ltda, atualmente Tupy S/A, ora Recorrente.
A Recorrente realizou todo o processo de recrutamento e seleção dos
trabalhadores que seriam deslocados para o exterior. Inicialmente, houve uma seleção interna
para os funcionários que já trabalhavam para a Recorrente e todo o procedimento foi efetuado no
Brasil, sendo que a maioria dos empregados ainda não tinham sido formalmente desligados da
Recorrente.
Há provas de que todos os funcionários tinham domicílio no Brasil e residiam em
Joinville/SC e trabalhavam nos estabelecimentos da Tupy Fundições, também sediada na cidade
de Joinville.
Interpretação do artigo 195 da Constituição Federal. Súmula CARF no 2.
Não cabe a este Egrégio Tribunal interpretar dispositivos constitucionais em
detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, a interpretação do artigo 195 da
Constituição Federal que requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de
ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de
julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera tal alegação.
Diretores estatutários
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

A Recorrente alega que os diretores estatutários não podem ser considerados
como segurados empregados. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.
Neste sentido, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
valho-me como razão de decidir:
Conforme foi abordado anteriormente, o art. 12, I, V da Lei 8.212/91 se aplica para o
caso do trabalhador brasileiro ser contratado no Brasil por empresa estrangeira, no qual
o vínculo trabalhista ocorre com esta empresa, domiciliada no exterior. A lei, no
entanto, possibilita, que este trabalhador fique mantido no regime previdenciário
brasileiro, mas na condição de segurado, empregado. Esta condição de segurado
empregado não tem a mesma definição do empregado, tal como especificado na
legislação trabalhista brasileira, ou no art. 12, 1, "a" do Lei 8.212/91.
Desta forma, existe uma clara distinção entre a situação trabalhista do expatriado e sua
condição perante a previdência social brasileira. Por uni lado, seu contrato laboral é
regido pelas normas trabalhistas do País de destino, e por outro lado, a lei assegura ao
trabalhador a vinculação ao sistema de previdência do país de origem, no caso o Brasil.
Portanto, o fato do expatriado ter exercido ou não, atividades de direção na empresa
estrangeira, não altera a sua condição de segurado empregado, nos termos definidos pela
legislação pátria, mais especificamente no art. 12, 1, V da Lei 8.212/91. Não se trata,
portanto, no caso em análise, de considerar a forma de contratação do expatriado na
empresa estrangeira, pois este fato não está no cerne da questão previdenciária, para o
qual a lei brasileira determinou regras específicas. Assim, não procede o argumento
apresentado pelo impugnante.
No caso do diretor estatutário, não cabe prova, a simples constatação do fato já é
possível fazer-se tal reconhecimento, é fato irrelevante para o deslinde do caso, pois não se altera
a sua condição como segurado empregado, nos termos da legislação de regência.
Independentemente das alegações da Recorrente, estamos diante de matéria de
prova em que caberia a ela trazer documentos que comprovassem as suas alegações quanto a este
ponto, de modo que não prospera tal alegação.
Base de cálculo arbitrada equivocadamente
A Recorrente contesta a aplicação do arbitramento da base de cálculo com base
em apenas no salário de apenas um expatriado e de acordo com suas argumentações, os
expatriados exerceram funções e tiveram salários diversos.
Conforme se verifica dos autos, a fiscalização se utilizou deste expediente pois a
Recorrente furtou-se a trazer informações a fim de demonstrar estas alegações, seja na fase da
fiscalização, seja com a apresentação da impugnação.
Sendo assim, a fiscalização procedeu com o arbitramento previsto no artigo 33, §
3o da Lei no 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002867/2008-37

da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Ou seja, havendo a recusa de documento ou informação, cabe ao órgão
fiscalizador, sem prejuízo da penalidade cabível, inscreve importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, o que não foi feito até o presente momento.
Nesse sentido, assim preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, diante da ausência de provas, deve ser mantido o auto quanto a este
ponto e não merecem prosperar as alegações do Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital